Tribunal: TJMT
Processo: 1036076-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE - JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE - PRECEDENTES STJ - SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA COBRANÇA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - SUM 566 – REPETITIVO - TEMA 958 - CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO, AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO.
1-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.
2-No presente contrato, firmada em 23/04/2018, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,76% ao mês, e de 38,64% ao ano, sobre o valor financiado, sendo que, por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 2,7% ao mês, e 32,4% ao ano, ou seja, superior à taxa cobrada no contrato, o que, por si só, não afasta a tese de abusividade. Isso por que, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no caso.
3-A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes.
4-Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
5- É válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente convencionada, que somente pode ser exigido nos contratos celebrados a partir de 30.04.08 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como sedimentado na Súmula 566 do STJ. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
6- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.o 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira. (TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).
Relatório
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ITAU UNIBANCO S.A e ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Revisão Contratual com pedido de liminar n° 1036076-36.2019.8.11.0041 , que restou assim consignado:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, para determinar a efetiva aplicação da taxa de juros contratada em 2,76% ao mês, capitalizada diariamente, a restituição da cobrança indevida a título de tarifa de avaliação do bem em R$ 550,00, Registro em R$ 356,40 e seguro em R$ 550,53, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. No mais, encaminhe-se cópia desta sentença aos autos da Busca e Apreensão n. 1032440-62.2019 em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se.
Em suas razões recursais (id. 73518462 - Pág. 1), (i) a Instituição Financeira/apelante pugna pela reforma da r. sentença monocrática, sob alegação que esta fundamentou em desacordo com entendimento pacificado nos tribunais, bem como ao entendimento do STJ, ao julgar o recurso repetitivo sob o tema 958, que validou a legalidade da contratação das taxas de registro de contrato, avaliação do bem, bem como seguro prestamista, nos contratos de financiamento de veículo.
Contrarrazões apresentada (id.73518466 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.
Em seu apelo (ID 73518468 - Pág. 1), a autora ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO pugna pela reforma da r. sentença, em relação a capitalização diária de juros, argumentando que a forma contratada é ilegal e extremamente abusivo, além de causar desiquilíbrio contratual; (ii) fala da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, sob sigma de juros remuneratórios.or fim, pugna pela redistribuição dos ônus de sucumbência, sugerindo as custas processuais na ordem de 30% (trinta por cento) a favor da apelante e 70% a favor do apelado.
Contrarrazões apresentada (id. 73518471 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do ITAU UNIBANCO S.A abrange também a matéria tratada no recurso da Sra ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO, passarei a análise dos recursos em conjunto.
De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ).
Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.
Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS). Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.
Desta feita, passo a análise da insurgência do banco/apelante relativo aos Juros Remuneratórios, que entende não serem abusivos, bem como à legalidade da cobrança das taxas de avaliação do bem, seguro prestamista, bem como tarifa de cadastro.
Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp n° 1.061.530-RS, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.
Neste sentido, o precedente da Corte Superior:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
No contrato celebrado entre as partes, firmada em 01/12/2018, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,76% ao mês, e de 38,64% ao ano, sobre o valor financiado (id. 73517486 - Pág. 1 ).
Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 2,7% ao mês e 32,4% ao ano, ou seja, inferior à taxa cobrada no contrato.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.
Quanto a irresignação da parte autora/apelante em relação a incidência de capitalização diária de juros no contrato ora revisando, não merece guarida.
Isso por que, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão, in verbis:
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.
Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:
“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”
Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:
“Súmula no 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
“Súmula no 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.
No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.
Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial no 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]” (STJ. REsp no 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).
Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.
Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:
“[...] a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua – cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.
[...]
Assim, tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade - na hipótese, a anual - não é automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”
No caso dos autos, consta no contrato de Id. n.o 73517486 - Pág. 1, no (Item 3.14), indicação expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo.
Desse modo, não merece guarida o pleito da autora/apelante, devendo ser julgada improcedente a exordial, em todos seus pontos.
Em relação ao seguro prestamista (venda casada), mantenho o seguro contratado pelo autor/apelante, no valor de R$ 550,53, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade. Isso porque, cumpre ressaltar que o Seguro Prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente. Frisa-se que o evento morte, por si só, não é causa de extinção da obrigação de pagamento da dívida, devendo por ele responder o espólio.
No caso, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro prestamista, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro. Daí descabida a presunção da venda casada. Ônus da parte autora/apelante, do qual não se desincumbiu, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte autora do produto que lhe era oferecido.
Ainda que o STJ tenha, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), na hipótese não há falar em venda casada.
Com efeito, o comportamento contratual do autor/Apelante demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência.
Insurge-se a Apelante contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e sua restituição, defendendo sua ilegalidade com base no art. 5o, V, da Resolução no. 3.518/2007 do BACEN.
Conforme estabelecido no REsp no. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado (Rcl 14.696/RJ).
De acordo com a Resolução no. 3.919/2010 do CMN, a cobrança de tarifa de avaliação, contanto que contratada, é permitida.
O contrato em discussão foi firmado em 23/04/2018, portanto, legal a sua cobrança com fundamento no art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que afasta a sua restituição.
Ressalte-se que a Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual.
TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO
Por derradeiro, quanto aos encargos relativos ao registro do contrato. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃODO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”
Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisando, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil".
No caso, como mencionado alhures, o contrato revisando foi celebrado em 23.04.2018, logo, depois de 30.04.08. Há expressa previsão no instrumento acerca da cobrança da tarifa de registro de contrato, assim, nos termos da fundamentação supra, sua cobrança é legítima quando há a comprovação da devida prestação do serviço pela instituição financeira, sendo que, via de regra, a apresentação do CRLV do veículo basta para comprovar a realização do serviço, viabilizando a cobrança do encargo.
Por fim, com relação à suposta cobrança indevida de comissão de permanência, verifica-se que no contrato (Id 73517486 - Pág. 1) não existe a incidência de tal encargo financeiro.
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, "a", do CPC e Súmula n° 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO, AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELANTE, para reformar a sentença no sentido de manter as cobranças das taxas de seguro prestamista, no valor de R$550,07 (quinhentos e cinquenta reais e sete centavos), ressaltando que não há provas nos autos de venda casada, tampouco, imposição por adesão, manter a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$550,07 (quinhentos e cinquenta reais e sete centavos), e tarifa de registro de contrato no valor de R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO. E, tendo em vista o resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbências a cargo da parte autora/apelante.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =